Tribunal: TJES
Processo: 0022277-22.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Denunciação caluniosa; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022277-22.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANNY ARAUJO MONTE SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU. SITUAÇÃO FAVORÁVEL À DEFESA NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O interesse recursal é requisito indispensável à admissibilidade do recurso, configurando-se pela conjugação da sucumbência e da utilidade prática decorrente do provimento.

2. Reconhecida a extinção da punibilidade em primeiro grau, inexistia sucumbência ou prejuízo concreto à Defesa no momento da interposição do recurso de apelação, razão pela qual se verifica a ausência de interesse recursal.

3. A superveniência de decisão desfavorável, em julgamento de recurso interposto pela parte contrária, não tem o condão de suprir a ausência de interesse recursal originário.

4.
Recurso não conhecido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0022277-22.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANNY ARAUJO MONTE SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PAOLA MARCARINI BOLDRINI - ES23816

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto em favor de
ANNY ARAÚJO MONTE SANTOS
,
contra a sentença de fls. 365/381, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgou procedente a denúncia e a condenou pela prática do crime de
denunciação caluniosa
(art. 339, CP), à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Após a fixação da pena, o Magistrado declarou extinta a punibilidade da ré, em razão da ocorrência da prescrição retroativa, tomando por base a pena concreta fixada.

Inicialmente, s
ubmeto à apreciação da Turma Julgadora, preliminar de não conhecimento da
a
pelação
,
haja vista a ausência de interesse recursal da
recorrente.

No entanto, antes de iniciar a análise da questão, considero relevante destacar alguns pontos do processo para melhor contextualização e compreensão.

Da sentença que julgou extinta a punibilidade da apelante, o Ministério Público de 1º grau interpôs recurso em sentido estrito (fls. 383/388), requerendo o afastamento da prescrição reconhecida, ao argumento de que ainda não teria ocorrido o trânsito em julgado para a acusação. Além disso, pugnou pelo aumento da pena imposta.

A defesa apresentou contrarrazões em sentido estrito (fls. 400/408), requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por considerar que a pretensão do recorrente é a majoração da pena (o que não seria cabível por meio de recurso em sentido estrito). Quanto ao mérito, rebatendo os argumentos elencados pela Promotora de Justiça, pugnou pelo desprovimento do recurso.

Na mesma oportunidade, a defesa apresentou petição de interposição do presente recurso de apelação, na forma do artigo 600, §4º, do Código de Processo Penal. (fl. 409).

Em juízo de retratação (fls. 410/411), o Magistrado manteve o entendimento exarado na sentença confrontada pelo Ministério Público.

O feito seguiu para esse Egrégio Tribunal de Justiça para processamento do recurso em sentido estrito e nele, foi intimada a defesa da ré para apresentação das razões do recurso de apelação (despacho de fl. 420), o que se deu após algumas diligências, às fls. 447/460, tendo pugnado pela absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, pela manutenção da pena-base no mínimo legal e a aplicação da atenuante de confissão, ou, ainda, a permanência da sanção em 02 (dois) anos, com o reconhecimento da prescrição.

O Ministério Público em 1º grau apresentou contrarrazões ao apelo defensivo, às fls. 462/465-v, requerendo o seu desprovimento.

Posteriormente, foi apresentado parecer pela Procuradoria de Justiça (fls. 472/474-v), acerca do recurso em sentido estrito ministerial, tendo sido ressaltado, inclusive, que seria o caso de ser ele julgado apenas em relação à questão da prescrição (art. 581, VIII, do CPP), não alterando a dosimetria da pena. Ao final, pugnou pelo conhecimento do recurso ministerial, rejeição da preliminar suscitada pela defesa em contrarrazões, e, no mérito, por seu provimento, reformando-se a sentença, com o afastamento do reconhecimento da prescrição, devendo-se aguardar o trânsito em julgado para a acusação.

O recurso em sentido estrito ministerial foi parcialmente provido, tendo sido afastada a prescrição e extinção da punibilidade (por ausência de trânsito em julgado para Ministério Público), bem como majorada a pena final para 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, conforme se vê do acórdão de fls. 475/478-v.

Ocorre que, o acórdão proferido por esta Corte de Justiça, apreciou apenas o recurso em sentido estrito ministerial, deixando de analisar as razões de apelo apresentadas pela defesa da acusada.

O acórdão que julg
ou

o
recurso em sentido estrito, tr
a
nsito
u
em julgado para o Ministério Público Estadual, em 26/04/2022,
conforme consta na
certidão de fl. 481
.

Assim, nota-se que ficou pendente de apreciação o presente apelo defensivo, motivo por que a parte recorrente foi intimada para confirmar ou complementar as razões recursais antes apresentadas – o que restou atendido pela mesma.

Juntadas as razões recursais (id. 8434896), a defesa pleiteia a absolvição da apelante, sustentando a atipicidade da conduta, por ausência de dolo específico. Além disso, requer a reforma da dosimetria da pena imposta, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Por fim, pugna novamente pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Por sua vez, o Ministério Público apresentou as respectivas contrarrazões (id. 8506490), pugnando pelo desprovimento do recurso, para que seja integralmente mantida a sentença prolatada em primeira instância (modificada após o julgamento do recurso em sentido estrito ministerial).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do presente recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, a fim de que sejam mantidas a condenação da apelante e a sanção imposta no v. acórdão proferido em recurso em sentido estrito (id. 8741588).

Feita essa breve exposição, passo a análise da preliminar.

Inicialmente, é necessário observar que o recurso de apelação, nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal, exige, como requisito de admissibilidade, a demonstração de interesse recursal, que se configura pela existência de sucumbência e de utilidade prática no provimento do recurso.

No caso em análise, quando da interposição da apelação pela Defesa, já havia sido declarada, na sentença de primeiro grau, a extinção da punibilidade da ré em razão da prescrição da pretensão punitiva. Tal decisão extinguia os efeitos penais da condenação, esvaziando o interesse recursal da Defesa naquele momento, pois não haveria benefício prático ou jurídico a ser alcançado com a apelação interposta.

Portanto, à época da interposição do recurso pela Defesa, inexistia sucumbência a justificar o manejo do recurso de apelação, porquanto a situação processual da ré já se encontrava favorável.

Ademais, a superveniência do julgamento do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, que afastou a prescrição e aumentou a pena imposta, não tem o condão de sanar a ausência de interesse recursal originário da apelação da Defesa, uma vez que o interesse recursal deve ser analisado no momento da interposição do recurso, e não em momento posterior.

Dessa forma, verifico que o recurso de apelação interposto pela Defesa padece de vício insanável, consistente na ausência de interesse recursal, requisito indispensável à sua admissibilidade.

Ressalto que, caso a Defesa entenda que houve decisão ilegal ou injusta no julgamento do recurso em sentido estrito pelo aumento da pena, poderá valer-se de ação autônoma de impugnação, como a revisão criminal, para buscar eventual reparação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pela Defesa da ré, por ausência de interesse recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)